Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. FORO DO DOMICÍLIO DA DETENTORA DA GUARDA DA MENOR. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A regra prevista nos incisos I e II do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência para processamento de ações que digam respeito a interesses da criança e do adolescente tem natureza absoluta, o que se soma ao enunciado da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que a “competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”. 1.1. No caso, a genitora da menor, que exerce atualmente a guarda de fato, reside na QS 07, Rua 600, Areal/DF.
2. A Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.